Tribunal: TJSP
Processo: 1002688-11.2020.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
Consumidor e processual. Transporte aéreo. Ação de indenização por danos morais julgada improcedente. Pretensão à reforma integral da sentença manifestada pela autora.
A responsabilidade do prestador de serviços é objetiva, nos termos do artigo 14, caput, do Código de Processo Civil. Cancelamento do voo inicialmente programado, que provocou atraso de 24 (vinte e quatro horas) na chegada ao

Ementa:
Consumidor e processual. Transporte aéreo. Ação de indenização por danos morais julgada improcedente. Pretensão à reforma integral da sentença manifestada pela autora.
A responsabilidade do prestador de serviços é objetiva, nos termos do artigo 14, caput, do Código de Processo Civil. Cancelamento do voo inicialmente programado, que provocou atraso de 24 (vinte e quatro horas) na chegada ao destino. Falha na prestação do serviço que é decorre da falta de adequada informação à consumidora.
Situação vivenciada pela demandante que não tem sido classificada como mero aborrecimento do cotidiano, gerando, sim, danos morais. Indenização ora arbitrada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia que se afigura adequada às particularidades do caso concreto, sobretudo, de um lado, o considerável tempo do atraso e, de outro, a assistência prestada à passageira.
RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000850267
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002688-11.2020.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante YVANA
LOPES MARQUES BEZERRA, é apelado GOL LINHAS AÉREAS S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO
PESSOA DE MELLO BELLI (Presidente sem voto), DANIELA MENEGATTI
MILANO E JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA.
São Paulo, 16 de outubro de 2020.
MOURÃO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002688-11.2020.8.26.0003 -Voto no 21.472
2
Apelação n. 1002688-11.2020.8.26.0003
Voto n. 21.472
Comarca:
São Paulo (Foro Regional de Jabaquara 2a Vara
Cível)
Apelante:
Yvana Lopes Marques Bezerra
Apelada:
Gol Linhas Aéreas S/A
MMa. Juíza:
Alessandra Laperuta Nascimento Alves de Moura
Consumidor e processual. Transporte aéreo. Ação
de
indenização
por
danos
morais
julgada
improcedente. Pretensão à reforma integral da
sentença manifestada pela autora.
A responsabilidade do prestador de serviços é
objetiva, nos termos do artigo 14, caput, do Código
de
Processo
Civil.
Cancelamento
do
voo
inicialmente programado, que provocou atraso de
24 (vinte e quatro horas) na chegada ao destino.
Falha na prestação do serviço que é decorre da falta
de adequada informação à consumidora.
Situação vivenciada pela demandante que não tem
sido classificada como mero aborrecimento do
cotidiano, gerando, sim, danos morais. Indenização
ora arbitrada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
quantia que se afigura adequada às particularidades
do caso concreto, sobretudo, de um lado, o
considerável tempo do atraso e, de outro, a
assistência prestada à passageira.
RECURSO PROVIDO EM PARTE.
I Relatório.
Conforme a petição inicial (fls. 1/12) e os documentos
que a instruíram (fls. 13/29), Yvana Lopes Marques Bezerra adquiriu da
GOL Linhas Aéreas S/A passagem aérea para o trecho Fortaleza (CE)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002688-11.2020.8.26.0003 -Voto no 21.472
3
Santa Cruz de la Sierra (Bolívia), com conexão em Guarulhos (SP), como
segue: (i) Voo G3 7649, com saída de Fortaleza programada para às
5h30min do dia 12 de março de 2019 e chegada em Guarulhos às 9h10min
do mesmo dia; e (ii) Voo G3 7714, com saída de Guarulhos programada
para às 10h15min do dia 12 de março de 2019 e chegada em Santa Cruz de
la Sierra às 12h20min do mesmo dia.
Ocorreu, porém, que Yvana chegou ao seu destino 24
(vinte e quatro) horas depois do programado, porque houve o
cancelamento do voo entre Fortaleza e São Paulo (G3 7649), com
realocação da passageira no voo G3 1529, que saiu de Fortaleza às
3h05min do dia 13 de março de 2019 e chegou em Guarulhos às 6h40min
do mesmo dia, fazendo em seguida a conexão para Santa Cruz de la Sierra.
Acrescentando que a GOL “prestou péssimo atendimento e
nenhum auxílio referente aos gastos que a parte Autora teve em decorrência do grande
lapso temporal de espera até o novo embarque”, Yvana instaurou esta demanda,
requerendo a condenação da companhia aérea ao pagamento de
indenização por danos morais de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
A ré ofereceu contestação (fls. 35/58), acompanhada de
documentos (fls. 59/101), arguindo preliminar de falta de interesse de agir,
porque a demandante ajuizou a ação “antes do registro de reclamação em qualquer
via administrativa, como, por exemplo, o PROCON, a plataforma consumidor.gov,
SAC, dentre outros”. Cuidando do mérito da causa, pugnou pela
improcedência da demanda, sustentando que o cancelamento do voo
inicialmente programado foi motivado pela suspensão do uso do modelo
737 MAX 8, fabricado pelo Boeing, devidamente informada aos
consumidores por meio do “sítio eletrônico de sua propriedade”. Aduziu, ainda,
que prestou, sim, assistência à passageira, fornecendo vouchers alimentação e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002688-11.2020.8.26.0003 -Voto no 21.472
4
táxi. Defendeu, ainda, a inexistência de danos morais e a impossibilidade
de inversão do ônus da prova.
Decorrido in albis o prazo para oferecimento da réplica
(fls. 102/103 e 105), sobreveio a sentença hostilizada, proferida na forma
do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, que julgou a ação
improcedente, por entender não configurado prejuízo indenizável,
impondo à demandante os ônus da sucumbência, arbitrando a verba
honorária em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa (fls.
107/110).
Inconformada com a solução conferida à lide, a autora
interpôs esta apelação, que busca a reforma integral da sentença,
“reconhecendo-se a ocorrência do dano moral, condenando a Apelada ao pagamento
da indenização, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigidos
monetariamente” (fls. 234/245, negritos originais).
Contrarrazões
a
fls.
127/136,
pugnando
pela
manutenção da sentença objurgada.
II Fundamentação.
O apelo pode ser conhecido, uma vez que preenche
os pressupostos de admissibilidade, comportando, ademais,
provimento parcial.
De acordo com o artigo 14, caput, do Código de Defesa
do Consumidor, “o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência
de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à
prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua
fruição e riscos”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002688-11.2020.8.26.0003 -Voto no 21.472
5
O § 3o desse artigo estabelece que “o fornecedor de serviços só
não será responsabilizado quando provar: I - que, tendo prestado o serviço, o defeito
inexiste; II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.
No caso concreto, constitui fato incontroverso que, em
virtude do cancelamento do voo inicialmente programado entre Fortaleza e
São Paulo, a apelante perdeu a conexão inicialmente programada para
Santa Cruz de la Sierra, chegando a seu destino com 24 (vinte e quatro)
horas de atraso.
Sob outro aspecto, houve, sim, falha na prestação do
serviço, diante da falta de comunicação à autora de que seu voo seria
cancelado em virtude da suspensão do uso do modelo 737 MAX 8,
fabricado pela Boeing, não sendo suficiente o comunicado genérico feito
no site da companhia aérea, o qual, inclusive, afirma que “os Clientes com
viagens previstas nas aeronaves 737 Max 8 serão, a partir de hoje, comunicados e
realocados em voos da empresa ou de outras companhias aéreas”.
De outra parte, a situação vivenciada pela autora, com o
atraso do voo e os transtornos daí advindos, não tem sido classificada
como mero aborrecimento ou dissabor, sendo apta a gerar, sim, inegável
abalo psicológico, embora leve, decorrendo essa conclusão do próprio
conceito de dano moral.
Na lição de Jorge Bustamante Alsina, o dano moral pode
ser definido “como a lesão aos sentimentos que determina dor ou sofrimentos físicos,
inquietação espiritual, ou agravo às afeições legítimas e, em geral, toda classe de
padecimentos insuscetíveis de apreciação pecuniária” (apud Rui Stoco. Tratado de
responsabilidade civil. 9a edição. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais,
2013. Tomo II, página 933).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002688-11.2020.8.26.0003 -Voto no 21.472
6
De acordo com Yussef Said Cahali, dano moral “é a dor
resultante da violação de um bem juridicamente tutelado, sem repercussão patrimonial”,
enfatizando que ela pode ser classificada como “dor física dor-sensação, como a
denominada Carpenter nascida de uma lesão material” ou “dor moral dor-sentimento,
de causa imaterial” (Dano moral. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais,
2011. Página 28).
E conforme Antônio Jeová Santos, “o que configura o dano
moral é aquela alteração no bem-estar psicofísico do indivíduo”, daí decorrendo que
“se do ato de outra pessoa resultar alteração desfavorável, aquela dor profunda que causa
modificações no estado anímico, aí está o início da busca do dano moral” (Dano moral
indenizável. 4a edição. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2003.
Páginas 94/95).
Cumpre salientar que na hipótese vertente “a prova efetiva
do dano pode ser afastada porque qualquer homem médio que tivesse passado pela
situação da vítima do dano teria experimentado as mesmas sensações (a mesma dor, o
mesmo sofrimento etc.)”, como se colhe do escólio de Rodrigues Wambier e
Tereza Arruda Alvim Wambier (A prova do dano moral da pessoa jurídica.
Revista Jurídica, Porto Alegre: Notadez, número 317, ano 52, páginas
7-13).
No que se refere ao quantum indenizatório, Rui Stoco
ensina que se trata de “questão verdadeiramente angustiante”, na medida em que
o dano moral, “ao contrário do dano material que se afere em função do dano
emergente (aquilo que efetivamente se perdeu) e do lucro cessante (aquilo que se deixou de
ganhar) e, portanto, mostra-se matematicamente aferível , não traduz um desfalque ao
patrimônio, nem diminuição alguma”. Adiante, o doutrinador leciona que a
tendência moderna “é a aplicação do binômio punição e compensação, ou seja, a
incidência da teoria do valor do desestímulo (caráter punitivo da sanção pecuniária)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002688-11.2020.8.26.0003 -Voto no 21.472
7
[embora seja mais adequado falar em caráter pedagógico] juntamente com a
teoria da compensação, visando destinar à vítima uma soma que compense o dano moral
sofrido”, acrescentando que “parte da doutrina também faz menção ao binômio
punição e prevenção, como Caio Mário, Carlos Alberto Bittar, Sergio Cavalhieri Filho e
Antônio Jeová Santos” (Tratado de responsabilidade civil. 9a edição. São
Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013. Tomo II, páginas 991 e 993).
Tendo em vista, pois, o caráter pedagógico e
compensatório da indenização por danos morais, à luz das peculiaridades
do caso concreto, considerando que o atraso na chegada ao destino foi
considerável 24 (vinte e quatro) horas , mas foi prestada assistência à
passageira, afigura-se razoável indenização de R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
quantia que, de um lado, suficientemente conforta (compensa)
materialmente a parte lesada e, de outro, convida o ofensor a modificar
seus
procedimentos
(função
pedagógica),
tudo
sem
indevido
enriquecimento sem causa.
Anote-se que essa importância foi considerada adequada
por este E. Tribunal de Justiça em casos análogos, como se pode conferir
nos seguintes julgados: (a) 11a Câmara de Direito Privado Apelação n.
1007396-40.2019.8.26.0068 Relator Gilberto dos Santos Acórdão de 7
de novembro de 2019, publicado no DJE de 25 de novembro de 2020; (b)
19a Câmara de Direito Privado Apelação n. 1061897-79.2018.8.26.0002
Relator Hamid Bdine Acórdão de 28 de setembro de 2019, publicado no
DJE de 9 de setembro de 2019; (c) 21a Câmara de Direito Privado
Apelação n. 1032505-57.2019.8.26.0100 Relator Virgílio de Oliveira
Júnior Acórdão de 19 de junho de 2020, publicado no DJE de 24 de
junho de 2020; e (d) 24a Câmara de Direito Privado Apelação n.
1001441-56.2019.8.26.0576 Relator Walter Barone Acórdão de 12 de
março de 2020, publicado no DJE de 1o de abril de 2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002688-11.2020.8.26.0003 -Voto no 21.472
8
Sobre o valor ora arbitrado incidirá correção monetária a
partir desta data, por força da Súmula n. 362 do C. Superior Tribunal de
Justiça: “a correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a
data do arbitramento”.
Os juros de mora, por sua vez, serão contados da
citação, na esteira de entendimento consolidado do aludido tribunal de
sobreposição, no sentido de que “nos casos de danos morais decorrentes de
responsabilidade contratual, os juros de mora incidem a partir da data de citação” (4a
Turma Agravo Interno no Recurso Especial n. 1.773.608/PR Relator
Ministro Antônio Carlos Ferreira Acórdão de 17 de dezembro de 2019,
publicado no DJE de 19 de dezembro de 2019)1.
Tendo em vista a solução conferida à controvérsia, os
ônus da sucumbência devem ser suportados pela apelada, lembrando, aqui,
que a Súmula n. 326 do C. Superior Tribunal de Justiça prevê que “na ação
de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na
inicial não implica sucumbência recíproca”.
Considerando, de um lado, que a causa não é complexa e
teve curta duração (a inicial foi protocolada em 14 de fevereiro de 2020), e,
de outro, que a base de cálculo é pequena, os honorários devidos pela ré
aos advogados da autora ficam arbitrados em 15% (quinze por cento) do
1 Anote-se que essa orientação é esposada por este E. Tribunal de Justiça, como se colhe dos
seguintes julgados: (a) 22a Câmara de Direito Privado Apelação n. 1045265-38.2019.8.26.0100
Relator Roberto Mac Cracken Acórdão de 10 de outubro de 2019, publicado no DJE de 14 de
outubro de 2019; (b) 19a Câmara de Direito Privado Apelação n. 1003480-72.2019.8.26.0011
Relator Ricardo Pessoa de Mello Belli Acórdão de 10 de outubro de 2019, publicado no DJE de 22
de outubro de 2019; (c) 17a Câmara de Direito Privado Apelação n. 0085044-64.2012.8.26.0002
Relator Afonso Bráz Acórdão de 24 de abril de 2019, publicado no DJE de 7 de maio de 2019; e
(d) 15a Câmara de Direito Privado Apelação n. 1066572-58.2013.8.26.0100 Relator Mendes
Pereira Acórdão de 28 de março de 2019, publicado no DJE de 2 de abril de 2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002688-11.2020.8.26.0003 -Voto no 21.472
9
valor atualizado da condenação.
III Conclusão.
Diante do exposto, dá-se provimento parcial ao
recurso, para acolher o pedido de indenização por danos morais, nos
moldes delineados e nos termos da fundamentação supra.
MOURÃO NETO
Relator
(assinatura eletrônica)